Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714988-20.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: LEONARDO DO REGO LEMOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à controvérsia relativa a “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.951.888/RS – Tema 1.132). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 44186238): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA PELA CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial promovida pela credora sequer foi recebida, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 5.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar a irregularidade apontada, estará configurado o descumprimento da determinação judicial exarada, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, em composição com a regra prevista no art. 485, inc. I, ambos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029